Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA EM QUE SE PRETENDE O REESTABELECIMENTO DE PENSÃO MILITAR POR MORTE FICTA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO À BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO O TCDF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.486/02 E ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO STF NA ADI 4507/2010 E NO 636.553/RS. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA JULGADA PELO STJ NO PROCESSO No 2012.01.1.019213-3. AÇÃO RESCISÓRIA PRÉVIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE EXTINTA, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO AO JULGAMENTO DO PROCESSO No 0033745-23.2015.8.07.0018. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POSTERIOR DE PENSÃO MILITAR POR MORTE REAL. FALTA DE MANUTENÇÃO AS CONTRIBUIÇÕES E DE PROVA DE CONDIÇÃO PESSOAL DE BENEFICIÁRIO. ART. 37, I, DA LEI No 10.486/2002. MATÉRIA ESTRANHA AO TEMA JULGADO PELO STF NA ADI 4507/2010. CONTAGEM ESPECIAL DO PRAZO DECADENCIAL NA FORMA DO ART. 1.057 C/C ART. 525, § 15o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. CONSTATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A impugnação ao valor da causa é inepta e desprovida de interesse processual, por desconsiderar o que efetivamente consta da petição inicial, já que a apuração proposta pelas autoras para delimitação do valor dado à presente ação rescisória é a mesma defendida pelo Distrito Federal, atentando-se ao proveito econômico almejado, nos moldes do art. 292, I, do CPC.
2. O julgamento de improcedência do pedido de restabelecimento de pensão por morte ficta formulado pelas autoras foi proferido no Processo no 2012.01.1.019213-3, onde se discutia a constituição do benefício em razão da exclusão do Policial Militar da corporação no ano de 2002, com lastro no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, além da alegada prescrição, como fundamento para tentativa de anular a revogação administrativa do benefício pelo TCDF no ano de 2011.
2.1. O julgamento de procedência que havia sido proferido no referido processo foi reformado pelo STJ no REsp no 1.519.789/DF, para julgar improcedente a pretensão deduzida pelas autoras, de acordo com entendimento jurisprudencial prevalente à época, no sentido de que a pensão militar não era devida nos casos de exclusão a bem do serviço público, sendo certo que eventual rescisão do referido julgado representa matéria de competência constitucional exclusiva do STJ, nos termos do art. 105, I, ‘d’, da Constituição Federal.
2.2. As autoras já ajuizaram ação rescisória prévia perante o STJ visando a alteração do julgamento proferido pela Corte Superior no Processo no 2012.01.1.019213-3, que restou julgada improcedente em razão da decadência (AR 7358/DF).
2.3. Nesse contexto, é juridicamente impossível que este Tribunal de Justiça interfira na jurisdição exercida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.519.789/DF e na Ação Rescisória no 7358/DF, a respeito do sustentado direito de pensão militar por morte ficta, sob alegação de violação ao art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, em face do dos entendimentos firmados pelo STF na ADI 4507/2010 e no 636.553/RS.
3. O julgamento prolatado no Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018 apreciou questão diversa da morte ficta, cuidando exclusivamente de novo pedido de pensão militar em razão da morte real do ex-policial no ano de 2014, o que restou julgado improcedente em razão de não ter sido mantido o recolhimento das contribuições previdenciárias entre a data exclusão e a data do óbito, e por não terem as autoras comprovado requisitos pessoais para obtenção do benefício, na condição de ex-cônjuge e de descendente maior de idade.
3.1. O referido julgamento, amparado no art. 37, I, da Lei no 10.486/2002, não guarda relação com a pensão militar por morte ficta, tratada no art. 38, parágrafo único, Lei no 10.486/2002, reputado constitucional na ADI 4507/2010, ou sobre o cancelamento desse benefício no ano de 2011, em razão de decisão do TCDF, questionado na petição inicial com amparo no entendimento firmado pelo STF no RE 636.553/RS (Tema 445).
3.2. A constatação de que o entendimento firmado pelo STF na ADI 4507/2010, não tem aplicabilidade em face acórdão proferido no Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018, impõe o reconhecimento da decadência, com a extinção da ação rescisória com relação a esse julgado, pois afasta objetivamente contagem especial do prazo decadencial da ação rescisória fundada em matéria constitucional, disposta no art. 1.057 c/c art. 525, § 15o, do CPC.
4. O fato de as alegações da petição inicial terem sido consideradas impertinentes e insuficientes ao acolhimento da ação rescisória, por si, só, sem desídia ou conduta processual desleal por parte das postulantes, não justifica a condenação por litigância de má-fé, em respeito ao direito de ação. No caso dos autos não houve alteração da verdade dos fatos ou deslealdade processual, pois autoras ressaltaram o conteúdo do julgamento de ambos os processos e juntaram aos autos copias das respetivas decisões questionadas.
5. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Pretensão rescisória deduzida em face do julgamento proferido no Processo no 2012.01.1.019213-3 julgada extinta, sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido. Ação rescisória movida em face do julgamento do Processo no 0033745-23.2015.8.07.0018 julgada improcedente, com resolução de mérito, pelo pronunciamento da decadência. Pedido de condenação das autoras por litigância de má-fé julgado improcedente.